Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. APLICABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA. ABUSIVIDADE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE AO CASO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por intermédio de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, resulta em uma relação de consumo. Tal premissa origina-se do fato de que tanto os compradores, que adquirem de forma onerosa a unidade imobiliária e tornam-se os destinatários finais do imóvel, como a construtora, que configura o polo de vendedora, enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. 2.1 Não existindo manifestação expressa do autor quanto aceitação à convenção de arbitragem, conforme determina a Lei, a cláusula não possui eficácia, não devendo ser aplicado o Juízo Arbitral, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96 c/c o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

3. Diante da aplicabilidade da Lei no 8.078/90, conforme dispõe o artigo 51, inciso VII, são nulas, de pleno direito, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória de arbitragem, como se evidenciou na hipótese dos autos, devendo, portanto, ser afastada.

4. Deixa-se de aplicar a teoria da causa madura ao presente caso (art. 1.013, §4o, do CPC), pois o deslinde da controvérsia depende de instrução processual, com regular dilação probatória.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.